Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007679-22.2021.8.11.0000
Recorrentes: Francisco Salles Dalcin e Iolanda Menezes Galvão
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Francisco Salles Dalcin e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116005953):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO A PENHORA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a área se enquadre como ‘pequena propriedade rural’, os ‘Agravantes não lograram êxito em demonstrar que está sendo trabalhada pessoalmente por eles para garantir sua subsistência própria e da família.
‘5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)’.” (N.U 1007679-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Francisco Salles Dalcin e Iolanda Menezes Galvão, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos n. 0000194-81.2015.8.11.0037 – Código 141025 – ação de execução de título extrajudicial – proposta pelo Banco do Brasil - indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, mantendo a penhora sobre os imóveis rurais em discussão. Deferiu o pedido do exequente quanto a busca de bens por meio do sistema INFOJUD.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, VIII, do Código de Processo Civil, e 4o, II, “a”, da Lei n. 8.629/93, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os imóveis de matrículas no 5.342 e 5.345 caracterizam-se como pequena propriedade rural”.
Argumentam que “ao proprietário da pequena propriedade rural, conforme entendimento consolidado pelo E. STJ, basta a comprovação de que a área do imóvel se enquadra na condição de ‘pequena propriedade rural’ para reconhecimento de sua impenhorabilidade. Feito isso, é ônus único e exclusivo do credor afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade”.
Suscitam afronta ao artigo 805 do CPC, pois “a penhora, da mesma forma, deve ser afastada em relação aos demais imóveis, de matrículas no 5.341 e 5.343, em atendimento ao princípio da menor onerosidade do devedor”.
Recurso tempestivo (id 120495995).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 120194486).
Contrarrazões no id 123394465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 833, VIII, do Código de Processo Civil, e 4o, II, “a”, da Lei n. 8.629/93, os recorrentes alegam que “os imóveis de matrículas no 5.342 e 5.345 caracterizam-se como pequena propriedade rural”.
Argumentam que “ao proprietário da pequena propriedade rural, conforme entendimento consolidado pelo E. STJ, basta a comprovação de que a área do imóvel se enquadra na condição de ‘pequena propriedade rural’ para reconhecimento de sua impenhorabilidade. Feito isso, é ônus único e exclusivo do credor afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “no que tange à comprovação de utilização da área pela família, em que pese a alegação dos Agravantes de que cabe ao Exequente referida prova, ainda, que este é o entendimento consolidado do STJ, tenho que melhor sorte não lhe socorre, acerca do tema, em recente decisão, a Terceira Turma o STJ decidiu”. (id 116005953 - Pág. 9)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, apesar de o entendimento consolidado pela Terceira Turma do STJ estar de acordo com o entendimento adotado no aresto recorrido, em caso similar, a Quarta Turma já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 2/2/2017).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1826806/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça